Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS LEGISLAÇÃO. CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva.

2. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.

3. Tratando-se de execução fundada em cártula de cheque, o prazo de prescrição é de 06 (seis) meses, conforme disposto na Lei do Cheque (art. 59 da Lei no 7.357/1985) e na Súmula 150 do STF.

4. No caso dos autos, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo permaneceu suspenso, na forma da legislação de regência. Durante o prazo de suspensão, o credor não promoveu qualquer diligência frutífera à satisfação de seu crédito, sendo certo que a reiteração de diligências já realizadas, sem qualquer indicativo de que seriam exitosas, por si só, não induz a modificação do termo inicial da prescrição.

5. Recurso conhecido e não provido.